Tribunal: STF
Processo: AC 1887
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE
   DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO DE 30% DO
   VALOR DO DÉBITO. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.
1. A exigência de
   depósito prévio de 30% do valor do débito, como condição de
   admissibilidade de recurso administrativo, caracteriza
   desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e
   obsta o exercício do direito de petição. Precedentes.
2. Liminar
   referendada.